Tribunal: TJES
Processo: 0003979-66.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003979-66.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI 10.826/03. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 14 DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. DECOTE DA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO). Ademais, recentemente têm decidido que
“caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.
A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas na atitude suspeita do réu, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante.

2. Diante do conjunto probatório constante dos autos, mormente o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, restou demonstrado de forma segura que o recorrente estava portando a arma de fogo e as munições apreendidas, não cabendo falar em absolvição, como requer a defesa.

3. Não há que se falar em desclassificação para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03 já que o laudo pericial concluiu que número de série estava
“suprimido parcialmente por ação humana, e revelado os caracteres TJS28186 no ferrolho por exame metalográfico”.

4. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. No que tange à culpabilidade, o magistrado justificou que
a culpabilidade do acusado é elevada, pois portava arma de fogo municiada, em via pública, gerando perigo à incolumidade pública, portando ainda um rádio comunicador, e empreendeu fuga quando da abordagem policial.
Contudo, o fato do réu portar arma em via pública não revela uma maior reprovabilidade da conduta, sendo inerente ao tipo penal. Pena-base redimensionada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado com incurso nas penas do art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da prova obtida através de violação de domicílio, bem como pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas. Pugna ainda pela desclassificação para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03 e a redução da pena.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6794621).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado com incurso nas penas do art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da prova obtida através de violação de domicílio, bem como pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas. Pugna ainda pela desclassificação para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03 e a redução da pena.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6794621).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“no dia 17 de junho de 2022, por volta das 22h58min, na Rua Liberdade, bairro Flexal II, município de Cariacica/ES, ao lado da igreja Prebisteriana, o ora denunciado, MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO, consciente e voluntariamente, e associado a outros traficantes da região portava 01 (uma) arma de fogo marca Taurus, calibre 9 mm Parabellum (9x19), acabamento oxidado, n° de série raspado; 50 (cinquenta) munições marca CBC,tipo ogival,calibre 9 mm Parabellum .(9x19); 03 (três) carregadores de pistola PT809, calibre 9 mm Parabellurn (9x19),cada um com capacidade para dezessete munições; 01 (um) porta carregador duplo de polímero, cor bege, 01 (um) rádio comunicador, sem antena; 02 (duas) unidades de base carregadora de rádio;01(um)aparelho celular marca Xiaomi, modelo Redmi, de cor azul escura, IMEI: 867476046780916. Tudo sem autorização e em desacordo corn determinação legal ou regulamentar (...)”
.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade da prova obtida por suposta violação de domicílio
.

Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO).

Ademais, recentemente tem decidido que
“caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.

Na situação dos autos, a justa causa extrai-se, exatamente, da atitude suspeita do réu que foi visualizado pelos policiais saindo de um prédio utilizando um rádio comunicador, em local conhecido pelo intenso do tráfico de drogas, além de apresentar uma saliência na região da cintura dando a impressão de se tratar de uma arma de fogo. Ao notar a presença dos policiais, o réu retornou para o prédio, sendo acompanhado pelos policiais que o alcançaram no terraço tentando se desfazer do ilícitos pela báscula.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas na atitude suspeita do réu, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante.

Prosseguindo, a materialidade delitiva do crime de tráfico restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando a apreensão de arma e munições em poder do réu.

Em Juízo, o policial militar Rodrigo Maldonado Dias confirmou que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e visualizaram o réu saindo de um edifício falando em um rádio comunicador com uma sacola nas mãos e com um volume na cintura. Disse ainda que o réu, ao visualizar os policiais, adentrou ao prédio sendo alcançado no terceiro andar onde estava dispensando o rádio comunicador pela báscula. Relatou ainda que, na abordagem, foi recolhida a arma de fogo e a sacola com as munições e demais objetos relatados na denúncia.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Flávio Augusto Canal.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado de forma segura que o recorrente estava portando a arma de fogo e as munições apreendidas, não cabendo falar em absolvição, como requer a defesa.

Também não há que se falar em desclassificação para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03, já que o laudo pericial concluiu que houve a supressão do número de série da arma apreendida com o recorrente, consignando que o número de série estava
“suprimido parcialmente por ação humana, e revelado os caracteres TJS28186 no ferrolho por exame metalográfico”.

No que tange à dosimetria, na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

No que tange à culpabilidade, o magistrado justificou que
a culpabilidade do acusado é elevada, pois portava arma de fogo municiada, em via pública, gerando perigo à incolumidade pública, portando ainda um rádio comunicador, e empreendeu fuga quando da abordagem policial.
Contudo, entendo que o fato do réu portar arma em via pública não revela uma maior reprovabilidade da conduta, sendo inerente ao tipo penal.

Já as circunstâncias do crime foram devidamente valoradas, pois
“
além de portar arma de fogo municiada, portava carregadores e diversas munições”.

Assim, decoto a culpabilidade e redimensiono a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.